Tribunal: TJMT
Processo: 1023176-71.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023176-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ADELIA MARIA DE SOUZA - CPF: 836.884.041-49 (AGRAVANTE), BELIONISIA MORAES CARDOSO DA SILVA - CPF: 487.635.781-15 (AGRAVANTE), CARLOS ANTONIO CARDOSO - CPF: 181.338.601-30 (AGRAVANTE), CLEUZONILDA MARIA DE SOUZA - CPF: 801.809.061-00 (AGRAVANTE), EROTIDES MARIA MARTINS - CPF: 074.278.751-68 (AGRAVANTE), GUIOMAR MARIA DE JESUS - CPF: 344.582.041-49 (AGRAVANTE), MARIA CAROLINA CARDOZO - CPF: 496.055.771-00 (AGRAVANTE), MARIA INES DE OLIVEIRA MINELLA - CPF: 304.077.531-68 (AGRAVANTE), MARIA JOSE CHAVES - CPF: 485.992.392-87 (AGRAVANTE), NILVACY MARIA DA SILVA - CPF: 304.048.271-87 (AGRAVANTE), SEUMA MARIA OLIVEIRA - CPF: 304.128.891-53 (AGRAVANTE), VALDIVINO JOSE CARDOSO - CPF: 860.722.691-68 (AGRAVANTE), WALDOMIRO JOSE CARDOSO - CPF: 274.879.621-72 (AGRAVANTE), VANUSIA MARIA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 528.189.341-68 (AGRAVANTE), WALDEBRANDE JOSE CARDOSO - CPF: 580.563.511-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELI registrado(a) civilmente como JOSE JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELI - CPF: 000.940.028-19 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE registrado(a) civilmente como ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE - CPF: 075.189.191-68 (AGRAVADO), JOEL DE ALCANTARA (AGRAVADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (AGRAVADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1023176-71.2024.811.0000

EMBARGANTES: ADELIA MARIA DE SOUZA, BELIONISIA MORAES CARDOSO DA SILVA, CARLOS ANTONIO CARDOSO, CLEUZONILDA MARIA DE SOUZA, EROTIDES MARIA MARTINS, GUIOMAR MARIA DE JESUS, MARIA CAROLINA CARDOZO, MARIA INES DE OLIVEIRA MINELLA, MARIA JOSE CHAVES, NILVACY MARIA DA SILVA, SEUMA MARIA OLIVEIRA, VALDIVINO JOSE CARDOSO, WALDOMIRO JOSE CARDOSO, VANUSIA MARIA RIBEIRO DE MORAES, WALDEBRANDE JOSE CARDOSO

EMBARGADOS: ESPÓLIO JOSE JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELI, ESPÓLIO ISRAEL VIEIRA ARCOVERDE, JOEL DE ALCANTARA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos Embargos de Declaração interposto por
ADELIA MARIA DE SOUZA, BELIONISIA MORAES CARDOSO DA SILVA, CARLOS ANTONIO CARDOSO, CLEUZONILDA MARIA DE SOUZA, EROTIDES MARIA MARTINS, GUIOMAR MARIA DE JESUS, MARIA CAROLINA CARDOZO, MARIA INES DE OLIVEIRA MINELLA, MARIA JOSE CHAVES, NILVACY MARIA DA SILVA, SEUMA MARIA OLIVEIRA, VALDIVINO JOSE CARDOSO, WALDOMIRO JOSE CARDOSO, VANUSIA MARIA RIBEIRO DE MORAES, WALDEBRANDE JOSE CARDOSO
contra o acórdão de não acolhimento dos embargos opostos anteriormente (id. 254248698).

Os embargantes alegam que “
os herdeiros dos espólios de Jose Julio Lopes Campanella Angeli e Israel Vieira Arcoverde, que são partes Requeridas na ação de origem, com os Embargantes, parte REQUERENTE na demanda e que não representa qualquer espólio. Portanto, a fundamentação de que seriam os Embargantes “beneficiados” pelo “vultoso patrimônio” do espólio é baseada em premissa fática equivocada
”.

Dizem que
“não analisados por ocasião do julgamento dos primeiros embargos, os Embargantes suscitaram a existência de omissão em relação à documentação anexada para fins de aferição de renda de cada um dos quinze litigantes (conforme extratos, comprovantes de aposentadoria, IRPF etc., reanexados aos IDs. 240961698 a 240967679.
”.

Defendem que
“as particularidades do caso autorizam a concessão da benesse da justiça gratuita, pois demonstraram os Embargantes a sua hipossuficiência frente ao expressivo valor das custas, sobretudo porque são todas pessoas de idade avançada, aposentadas ou pensionistas, com necessidade de cuidados especiais, condição essa que comumente resulta em alta despesa médica, considerando ainda o longo tempo de duração do processo e o inevitável custeia das despesas processuais relativas à instrução probatória.”.

Em suma, pugna pelo acolhimento dos embargos (id. 256784170).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025